Tribunal: TJES
Processo: 5000089-28.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000089-28.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: IAN FERREIRA ROCHA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE AO SER APROVADO NO CURSO SUPERIOR, NO ANO DE 2018, CELEBROU UM CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO DA SEMESTRALIDADE, ESTABELECENDO QUE PAGARIA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 30% DO VALOR DA MENSALIDADE NO PRIMEIRO ANO (2018) E NO SEGUNDO ANO (2019) 40% DO VALOR DA MENSALIDADE. OCORRE QUE NO DIA 12/04/2019, O REQUERENTE FOI CONTEMPLADO COM O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES QUE COBRIRIA 90% DO VALOR DA MENSALIDADE, ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO, CONFORME APONTA CONTRATO (ID 3642096). ALEGA AINDA QUE, UMA VEZ CONTRATADO, O FIES NO DECORRER DO CURSO DE GRADUAÇÃO, O CONTRATO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO DO REQUERIDO É CANCELADO EM RELAÇÃO AOS SEMESTRES VINCENDOS QUE FOREM OU NÃO COBERTOS PELO FIES. ASSIM, AFIRMA O AUTOR, NO ANO DE 2019 NÃO HÁ DÉBITO A SER COBRADO PELA A DEMANDADA, HAVENDO SALDO DEVEDOR REFERENTE AO ANO DE 2018. POR ESSE MOTIVO, NÃO PODERIA SE NEGAR EM REALIZAR SUA REMATRÍCULA PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA. (2). SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “[...] Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC, TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA para CONDENAR o Requerido de se abster de recusar à parte autora a sua rematrícula no 1º semestre do ano de 2020, para o curso de Odontologia, em razão do débito alusivo ao segundo semestre de 2018 (obrigação já cumprida conforme ID 3851338). [...]”. (3). RECURSO DA RÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PREVISÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS INADIMPLENTES LEI 9.870/99. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (4). CONTRARRAZÕES PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O JUÍZO A QUO POSICIONOU-SE CORRETAMENTE AO DETERMINAR QUE A RÉ FORMALIZASSE A MATRÍCULA E SE ABSTENHA DE RECUSAR À PARTE AUTORA A SUA REMATRÍCULA NO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA, EM RAZÃO DO DÉBITO ALUSIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. (5). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00, NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.